Tribunal: TJMT
Processo: 1033275-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1033275-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Desapropriação, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CLEICE JOSE DA SILVA - CPF: 109.761.081-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. LIMITES DE FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos patrimoniais e morais, impôs ao ente estadual o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 5.250,00, fixados com base em proposta do perito judicial, sem prévia intimação do agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal por ausência de intimação prévia do Estado para manifestação sobre a proposta de honorários periciais; (ii) saber se o valor fixado atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários periciais, nos casos de gratuidade de justiça, é objetiva e decorre de expressa previsão constitucional (CF, art. 5o, LXXIV) e legal (CPC, art. 95, § 3o, II), sendo dispensável a intimação prévia do ente público.
4. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a imposição dos honorários periciais ao Estado, quando a parte é beneficiária da gratuidade, não depende de prévia manifestação do ente federativo: “A obrigação de custear os honorários periciais, nos casos de concessão da gratuidade de justiça, é objetiva e decorre da própria lei” (AgInt nos EDcl no REsp 1846557/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31.05.2022).
5. A fixação dos honorários deve respeitar os parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016, que prevê valor de referência de R$ 430,00 para avaliação de imóvel urbano, com limite máximo de R$ 2.150,00, desde que devidamente fundamentado.
6. A quantia de R$ 5.250,00 arbitrada no caso excede os parâmetros estabelecidos, sem justificativa técnica proporcional à complexidade do trabalho, devendo ser reduzida ao teto regulamentar de R$ 2.150,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários periciais de R$ 5.250,00 para R$ 2.150,00, mantendo-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso por seu pagamento.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários periciais, quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, decorre diretamente da Constituição e da legislação processual, sendo objetiva. 2. A fixação dos honorários deve respeitar os limites da Resolução CNJ no 232/2016, sendo possível sua redução quando extrapolarem, sem justificativa, o teto estipulado.”

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 95, § 3o, inc. II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1846557/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 23.05.2022, DJe 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos patrimoniais e morais movida por
Cleice José da Silva
em face do Município de Cuiabá, processo de origem n.o 0020916-32.2012.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Sustenta o agravante que a controvérsia teve início com a alegação do autor de que teve sua residência localizada no bairro 1o de Março demolida indevidamente por máquinas da municipalidade e posteriormente ocupada sem o devido processo de desapropriação e indenização, ensejando danos materiais e morais. Após regular tramitação, a sentença condenou o Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta e fixou danos morais em R$ 10.000,00. O recurso interposto pelo Município foi desprovido, tendo a decisão transitado em julgado.

Alega que na fase de cumprimento de sentença, o juízo nomeou perito e, com base em proposta apresentada por este profissional, determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 5.250,00, transferindo tal encargo ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida ao autor. O Estado, no entanto, alega não ter sido intimado previamente sobre a nomeação do perito nem sobre o valor dos honorários, circunstância que, em sua visão, caracteriza violação ao contraditório, ao devido processo legal e aos limites subjetivos da coisa julgada.

O agravante também sustenta que o valor arbitrado para os honorários periciais está em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ, que prevê valor de referência de R$ 430,00 para avaliação de imóvel urbano, com limite máximo de cinco vezes esse valor, sem fundamentação específica no caso concreto.

Diante disso, postula a anulação da decisão que impôs à Fazenda Estadual o pagamento dos honorários, ou, subsidiariamente, a redução do valor aos parâmetros da resolução do CNJ.

Nas contrarrazões, a agravada
Cleice José da Silva
sustenta que não há nulidade na decisão agravada por ausência de intimação da Fazenda Pública Estadual, uma vez que o dever de custear os honorários periciais decorre diretamente da Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e da legislação processual vigente, sendo uma obrigação objetiva do ente público sempre que o beneficiário da gratuidade de justiça for sucumbente.

Reforça que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é necessária a intimação prévia do Estado acerca da fixação dos honorários quando se tratar de hipótese legal de responsabilidade objetiva pela despesa processual, como nos casos de assistência judiciária gratuita.

Quanto ao valor arbitrado, defende que a quantia está compatível com a complexidade do trabalho técnico pericial a ser desenvolvido, especialmente por envolver avaliação de desapropriação indireta de imóvel urbano. Destaca que a Resolução no 232/2016 do CNJ admite majoração do valor de referência até cinco vezes, desde que fundamentada, como ocorreu na decisão de origem.

V O T O R E L A T O R

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em verificar se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal pela ausência de intimação do Estado de Mato Grosso, ora agravante, para manifestação prévia acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito judicial na fase de cumprimento de sentença.

Embora não se discuta a responsabilidade objetiva do ente público pelo custeio dos honorários periciais, em razão da concessão da gratuidade de justiça ao exequente, a insurgência recursal concentra-se no fato de que o Estado não foi previamente intimado para se manifestar sobre a proposta de R$ 5.250,00 apresentada pelo perito, valor que, segundo sustenta, extrapola os limites fixados pela Resolução no 232/2016 do CNJ e foi acolhido pelo juízo sem oportunizar o exercício do contraditório.

Trata-se, portanto, de apurar se houve preterição da garantia processual do agravante e se o valor fixado atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à intimação

Quanto à alegação do agravante acerca da violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia sobre a nomeação do perito e fixação dos honorários, a questão não merece prosperar.

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esta garantia constitucional foi regulamentada pelo Código de Processo Civil, que em seu artigo 95, § 3o, inciso II, dispõe que "quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários do perito serão pagos pelo ente público responsável pela remuneração do juízo, ao qual o órgão jurisdicional estiver vinculado".

A obrigação do Estado em custear as despesas processuais dos beneficiários da gratuidade de justiça decorre diretamente da lei, constituindo responsabilidade objetiva que independe de manifestação prévia ou concordância do ente público.

Ademais, ressalta-se que o STJ
[1]
possui entendimento consolidado no sentido de que a obrigação de custear os honorários periciais, nos casos de concessão da gratuidade de justiça, é objetiva e decorre da própria lei, o que afasta eventual alegação de nulidade por ausência de contraditório, porquanto inexiste discricionariedade judicial na imposição do encargo.

Do valor dos honorários periciais

Quanto ao valor dos honorários periciais, deve ser observado que sua fixação deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua execução, as despesas inerentes e a qualificação técnica exigida.

Analisando a proposta apresentada pelo perito nomeado, Engenheiro Gabriel Libardi de Souza, verifica-se que o profissional estimou 15 horas técnicas para a realização do trabalho pericial, aplicando o valor unitário de R$ 350,00 por hora técnica, totalizando R$ 5.250,00.

A discriminação apresentada pelo
expert
contempla as seguintes etapas: vistoria e aquisição de dados na unidade avaliando (2 horas), análise dos dados e informações coletadas (6 horas), elaboração e montagem do laudo pericial (6 horas) e reunião com assistentes técnicos (1 hora).

Embora o profissional apresente qualificação técnica adequada e experiência comprovada na área de engenharia legal, com especialização em avaliações e perícias urbanas e rurais, constata-se que o valor proposto excede os parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelos órgãos competentes.

A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece valores de referência para honorários periciais, prevendo para avaliação de imóvel urbano o montante de R$ 430,00, admitindo majoração de até cinco vezes este valor quando devidamente fundamentada, alcançando o limite máximo de R$ 2.150,00.

No caso concreto, trata-se de perícia para avaliação de imóvel urbano residencial com 200m2 em processo de desapropriação indireta. Embora a matéria demande análise técnica especializada para determinação do valor de mercado do bem e eventuais benfeitorias existentes à época da ocupação irregular, não se vislumbra complexidade excepcional que justifique valor superior aos parâmetros estabelecidos pela resolução do CNJ.

A estimativa de 15 horas técnicas para vistoria de imóvel residencial de 200m2, elaboração de relatório fotográfico e confecção de laudo pericial mostra-se excessiva, considerando que se trata de trabalho de menor complexidade técnica.

Aplicando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, que permite majoração fundamentada até cinco vezes o valor de referência, entendo adequada a fixação dos honorários periciais em R$ 2.150,00, valor que remunera adequadamente o trabalho técnico sem onerar excessivamente o erário público.

Este valor corresponde ao limite máximo estabelecido pela referida resolução e se mostra proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, considerando tratar-se de avaliação de imóvel urbano residencial sem características excepcionais.

Do dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para reduzir os honorários periciais de R$ 5.250,00 para R$ 2.150,00, mantendo-se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento, nos termos da fundamentação, bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

[1]
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846557 MS 2019/0327903-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025